Tribunal: TJDFT
Processo: 0748193-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748193-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX MOURA PIMENTEL AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALEX MOURA PIMENTEL contra decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação monitória, indeferiu pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa (ID 53310098). Cuida-se de ação monitória proposta na origem para formação de título executivo judicial, pelo inadimplemento de contrato eletrônico de empréstimo no 0112334717, firmado entre o agravante e o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Em suas razões recursais (ID 53309478), o agravante sustenta que: 1) o mesmo contrato de empréstimo está em discussão no Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos 1046902-42.2022.4.01.3400, que tramitam na 22a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal; 2) trata-se de litispendência, o que impede a tramitação e o julgamento simultâneo de ambos os feitos, diante do risco de decisões conflitantes; 3) há probabilidade do direito e risco de lesão de difícil reparação, uma vez que nos autos da Justiça Federal já houve concessão de tutela de urgência em favor do agravante e já existe plano de pagamento da dívida, que pode ser prejudicado pelo andamento desta ação monitória; 4) há prevenção do juízo federal, que deverá processar e julgar a demanda, nos termos do art. 59 do Código de Processo Civil – CPC. Requer, liminarmente, a concessão da gratuidade da justiça e a suspensão do processo, em razão de questão prejudicial externa em relação aos autos 1046902-42.2022.4.01.3400, que tramitam na 22a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal. No mérito, a reforma da decisão agravada, para que a ação monitória seja extinta, por litispendência. Subsidiariamente, a suspensão do processo de origem (autos 747140-48.2022.8.07.0001). Pedido de gratuidade da justiça indeferido (ID 53454463). Preparo recolhido (ID 5397254). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, está presente a probabilidade do direito. Na hipótese, o agravante propôs, na Justiça Federal, ação revisional de contrato de empréstimo em face da Caixa Econômica Federal - CEF e de outras entidades, dentre elas, o banco agravado, BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. Ocorre que, no dia 23/9/2023, o juízo da 22a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal suscitou conflito de competência, nos seguintes termos (ID 53309484, p. 392/432): “Cuida-se de ação revisional de contrato de empréstimo c/c obrigação de fazer ajuizada por Alex Moura Pimentel em face da Caixa Econômica Federal - CEF e outros, visando a repactuação de dívidas com fulcro no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Incluído pela Lei n. 14.181/2021 - Lei do Superendividamento). Alega que, para atender às suas necessidades, firmou contratos de empréstimo com as instituições financeiras rés para pagamento mediante consignação em folha e débito automático em sua conta corrente, além de ter contraído dívidas de cartão de crédito e cheque especial cuja soma das prestações comprometem quase integralmente os seus rendimentos líquidos. Informa que, no total, possui uma dívida com os requeridos no montante de R$1.923.500,00 (um milhão novecentos e vinte e três mil e quinhentos reais). Em face do superendividamento e do comprometimento de sua subsistência, requereu o benefício da justiça gratuita e a concessão de tutela de urgência para que seja determinada: a suspensão temporária dos descontos no seu contracheque por 05 anos; a suspensão temporária dos descontos nas suas contas bancárias por 05 anos; a limitação dos descontos das parcelas referentes aos empréstimos consignados a 5% de sua remuneração cada um. A ação foi ajuizada perante a justiça distrital e tramitou na 10a Vara Cível de Brasília, sob o n. 0721096-89.2022.8.07.0001, tendo aquele juízo deferido parcialmente a tutela de urgência para determinar a redução do valor das parcelas referentes ao empréstimo concedido pelo Banco do Brasil mediante consignação em folha de pagamento (ID n. 1228978767, p. 18/20). Em sede de embargos de declaração opostos pela CEF, o juízo distrital declinou da competência em favor de uma das varas da Justiça Federal em razão da presença da CEF no polo passivo da demanda (ID 1228978767, p. 21/22). Vindo-me os autos por livre distribuição, determinei a remessa dos autos ao TJDFT, em razão do que restou decidido pelo STF no Tema 859 (decisão de id 1462293884). Conforme informação constante do Ato Ordinatório de id 1593573866, o juízo da 10a Vara Cível de Brasília determinou a devolução dos autos a este juízo. É o relatório. Decido. O caso em análise versa sobre repactuação de dívida requerida com fulcro no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor (Incluído pela Lei n. 14.181/2021 - Lei do Superendividamento), no qual foram arrolados como credores diversas instituições bancárias e, dentre elas, a Caixa Econômica Federal. Entendo que há incompetência absoluta deste Juízo Federal para analisar o feito, em razão do disposto no art. 109, I, da Constituição Federal. Em recente julgado, o E.TRF1 esclareceu (grifos não originais): (...) Assim, no caso concreto, ainda que presente o interesse jurídico de empresa pública federal (CEF), tratando-se de ação de repactuação de dívida proposta por consumidor em situação de insolvência civil (abrangida pelo conceito de falência definido pelo julgamento do Tema n. 859 do STF) em face de concurso de credores, e diante da exceção prevista no art. 109, inciso I da CF, a presença do ente federal não desloca a competência para a Justiça Federal. Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta da Justiça Federal para processar e julgar o feito, ante a exceção prevista no inciso I, do art. 109 da CF e SUSCITO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do parágrafo único, do artigo 66, I, do CPC, a fim de que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça (conforme art.105, I, “d”, da CF/88) resolva de forma definitiva acerca do juízo competente para julgar o processo, oportunidade na qual o Excelentíssimo Ministro Relator designará um dos Juízes para resolver as medidas de urgência, nos termos do art. 955, do CPC.” – grifou-se Como se vê, o conflito suscitado visa definir a competência do juízo para a análise das questões relacionadas à revisão de contratos bancários por motivo de superendividamento. Nos termos dos arts. 10, 313, V, e 933 do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o agravante para manifestação quanto à hipótese de suspensão do processo de origem e do processamento deste recurso por prejudicialidade externa, relativa ao conflito de competência a ser dirimido pelo Superior Tribunal de Justiça. Brasília-DF, 5 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator